Tribunal: TJSP
Processo: 2164663-92.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de Roubo majorado, Extorsão qualificada, Receptação, Adulteração de sinal identificador de veículo e Associação Criminosa (artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal; artigo 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal; artigo 180, "caput", do Código Penal; no artigo 311, § 2o, inciso III, c.c. artigo 29, "caput", ambos do

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de Roubo majorado, Extorsão qualificada, Receptação, Adulteração de sinal identificador de veículo e Associação Criminosa (artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal; artigo 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal; artigo 180, "caput", do Código Penal; no artigo 311, § 2o, inciso III, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal e artigo 288, "caput", do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal). Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.